Tribunal: TJSP
Processo: 2159525-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 41.625,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada,

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 41.625,00, incluindo-se oportunamente no quadro de credores – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, mesmo que o término do contrato de trabalho seja posterior – Cabimento – A verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes refere-se à relação contratual entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório - Resta evidenciado que toda relação de emprego havida entre o agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento do pedido recuperacional, sendo portanto, integralmente concursal o crédito do reclamante – Aponta-se que que restou observado o disposto no art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05, de modo que o montante a ser incluído é o do valor do acordo firmado entre as partes (R$ 45.000,00) – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.